Tribunal: TJMT
Processo: 1022722-41.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022722-41.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PRICILA MOHN DE ABREU - CPF: 070.010.846-70 (APELADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), JOSIEL BATISTA - CPF: 981.890.699-34 (APELADO), GINCODELTA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.251.627/0001-02 (APELANTE), ANA CARLA VALER AIMI - CPF: 009.729.891-37 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ANA CARLA VALER AIMI - CPF: 009.729.891-37 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GINCODELTA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.251.627/0001-02 (APELADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), JOSIEL BATISTA - CPF: 981.890.699-34 (APELANTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), PRICILA MOHN DE ABREU - CPF: 070.010.846-70 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1022722-41.2019.8.11.0041

APELANTES:
GINCODELTA INCORPORACÕES LTDA e
PRICILA MOHN DE ABREU
E OUTROS

APELADOS:

OS MESMOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. RETENÇÃO DE VALORES. LIMITAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por ambas as partes nos autos de ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas, em razão da controvérsia sobre a validade das cláusulas contratuais referentes à retenção de valores, ao termo inicial dos juros de mora e à devolução de mercadorias entregues em permuta.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir o percentual adequado para a retenção de valores pelo vendedor na hipótese de rescisão contratual por iniciativa do comprador; (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a devolução das quantias pagas; e (iii) analisar a obrigatoriedade de restituição das mercadorias entregues em permuta.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixa o percentual de retenção entre 10% e 25% dos valores pagos, devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto. No caso dos autos, não se verificam elementos que justifiquem a majoração para 25%, mantendo-se o percentual de 10% fixado na sentença.

4. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, é aplicável o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1002, segundo o qual a contagem dos juros deve se iniciar apenas após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

5. No que tange à devolução das mercadorias entregues em permuta, inexiste previsão contratual estabelecendo critérios objetivos de aceitação. Ademais, conforme disposto no art. 244 do Código Civil, tratando-se de obrigação de dar coisa incerta, é permitido ao devedor escolher o bem a ser entregue, desde que respeitada uma qualidade mínima. No caso concreto, a incorporadora recusou os bens entregues por não atenderem aos padrões esperados, sem contestação fundamentada pelos autores, restando correta a decisão de não determinar a restituição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da Gincodelta Incorporações Ltda. parcialmente provido para determinar que os juros de mora incidam apenas a partir do trânsito em julgado da decisão.

7. Recurso dos compradores improvido quanto à devolução das mercadorias.

Tese de julgamento:

"1. A retenção de valores pelo vendedor em caso de rescisão contratual por iniciativa do comprador deve observar os limites da moderação, fixando-se em 10% na hipótese dos autos.

2. Os juros de mora sobre os valores a serem restituídos somente são devidos a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória.

3. A recusa da incorporadora em aceitar bens entregues em permuta, quando ausentes critérios objetivos de aceitação e inexistente impugnação fundamentada dos autores, afasta a obrigação de restituição dos bens."

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1022722-41.2019.8.11.0041

APELANTES:
GINCODELTA INCORPORACÕES LTDA e
PRICILA MOHN DE ABREU
E OUTROS

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas ajuizada por
PRICILA MOHN DE ABREU e JOSIEL BATISTA
em face de
GINCODELTA INCORPORAÇÕES LTDA
, em razão da controvérsia instaurada quanto à validade das cláusulas contratuais que disciplinam os efeitos da rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes.

A primeira apelante
GINCODELTA INCORPORACÕES LTDA
pleiteia a majoração do percentual de retenção para 25%, além de requerer a modificação do termo inicial dos juros de mora para o trânsito em julgado da decisão, ao argumento de que a fixação da fluência dos juros a partir da citação se mostraria incompatível com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Os apelantes PRICILA MOHN DE ABREU e JOSIEL BATISTA, compradores do imóvel objeto do contrato, sustentam que a retenção de valores imposta na sentença não se justifica, pleiteando a restituição integral das quantias pagas.

Alegam, ainda, que as mercadorias entregues à incorporadora como parte do negócio deveriam ser restituídas, tendo em vista a inexistência de cláusula contratual que condicionasse a aceitação dos bens a critérios subjetivos de qualidade por parte da incorporadora.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, mantendo seus argumentos originais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

A presente controvérsia envolve a aplicação de cláusulas contratuais em contratos de promessa de compra e venda de imóvel, sendo necessário analisar a legalidade da retenção de valores pela incorporadora, o marco inicial dos juros de mora e a obrigatoriedade de devolução de mercadorias entregues em permuta.

Inconformada, a incorporadora apelou para majorar o percentual de retenção para 25%, além de requerer a modificação do termo inicial dos juros de mora para o trânsito em julgado da decisão, sob a argumentação de que a fixação da fluência dos juros a partir da citação se mostraria incompatível com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a retenção de valores pelo vendedor, nos casos de rescisão contratual por iniciativa do comprador, deve ser moderada e proporcional, para evitar que haja onerosidade excessiva para qualquer das partes.

O STJ fixou como parâmetro a possibilidade de retenção entre 10% e 25% do valor pago, a depender da realidade dos autos, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DOS COMPRADORES. RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. PERCENTUAL FIXADO NA ORIGEM DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A modificação do percentual fixado na origem demanda a interpretação de cláusula contratual e o reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7/STJ).

2. A jurisprudência desta Corte, diante de resilição contratual por iniciativa do comprador, sedimentou-se acerca das balizas para a aplicação da cláusula penal, permitindo a retenção no percentual entre 10% e 25% dos valores pagos.

Agravo interno improvido”
(AgInt no AREsp n. 2.701.096/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 5/12/2024.)

No caso concreto, não se verificam elementos que justifiquem a majoração para o patamar máximo pleiteado pela incorporadora, razão pela qual mantenho o percentual de 10% fixado na sentença.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a tese sustentada pela incorporadora encontra respaldo no entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1002, que determina que a contagem dos juros somente se inicia após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Assim, quanto a este ponto, assiste razão à apelante e determino a alteração do termo inicial dos juros para o trânsito em julgado da decisão.

No que se refere à devolução dos bens entregues em permuta, a decisão de primeiro grau deve ser mantida. Embora não haja nos autos contrato formalizando os detalhes da permuta, há documento assinado pelas partes prevendo o pagamento do valor correspondente a R$ 50.000,00 mediante a entrega de mercadorias. No entanto, não foi especificado o gênero, a quantidade e a qualidade dos bens fornecidos.

Dessa forma, tratando-se de obrigação de dar coisa incerta, aplica-se o disposto no art. 244 do Código Civil, segundo o qual o devedor pode escolher o bem a ser entregue, mas não pode fornecer coisa de qualidade inferior.

No caso, a incorporadora recusou os bens entregues por não atenderem aos padrões esperados, e os autores não demonstraram qualquer objeção fundamentada quanto à qualidade dos itens. Assim, correta a decisão do juízo
a quo
em não determinar a restituição das mercadorias.

Dessa forma,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da GINCODELTA INCORPORAÇÕES LTDA., para determinar que os juros de mora incidam apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, Bem como,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
PRICILA MOHN DE ABREU e JOSIEL BATISTA
.

Tendo em vista o desprovimento do recurso dos autores, bem como que foram sucumbentes na origem, redistribuo o ônus sucumbencial, devendo recair sobre a parte autora PRICILA MOHN DE ABREU e JOSIEL BATISTA o percentual de 60% e sobre a parte ré GINCODELTA INCORPORAÇÕES LTDA o percentual de 40%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025